Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724472-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE VISTORIAS VEICULARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0702376-86.2023.8.07.0018) ajuizada pelo CONSELHO NACIONAL DE VISTORIAS VEICULARES (CNVV), que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 14/03/2023 pelo Conselho Nacional de Vistorias Veiculares (CNVV) em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF). A autora, na condição de entidade representante dos interesses das sociedades empresárias que se dedicam à realização de vistorias veiculares, afirma que “(...) a Instrução de Serviço no 230/2021 do DETRAN/DF é clara ao estabelecer que as empresas credenciadas de vistoria poderão realizar a vistoria móvel, desde que essas sejam realizadas nas hipóteses previstas na Resolução no 466/2013 do CONTRAN e/ou suas alterações. Ocorre que, o Autor tem recebido diversas reclamações de associados e de empresas de vistorias e vistoriadores pertencentes ao ramo de ECVs de que o Departamento de Trânsito Réu vem se negando a DOIS ANOS habilitar as ECVs para a realização da vistoria de identificação veicular na modalidade móvel, sem qualquer tipo de justificativa plausível. Frisa-se Excelência, o credenciamento das empresas de vistoria no Distrito Federal já foi implantado e está em pleno funcionamento, caso contrário, não teriam mais de 50 (cinquenta) empresas credenciadas e em operação. Importante ressaltar que antes do DETRAN/DF permitir o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado para a realização do serviço de vistoria de identificação veicular, este órgão permitia normalmente a realização da vistoria móvel por seus agentes, não existindo motivos nesse momento de tal habilitação ser negada a tais empresas. A habilitação para a realização do serviço de Vistoria Móvel, outrossim, permite que todas as ECV’s possam prestar os seus serviços para inúmeras instituições financeiras, seguradoras e concessionárias de veículos, facilitando a vida de seus clientes que não precisam se dirigir até a sua sede para realizar a vistoria de identificação veicular, bem como melhorando o seu faturamento e, consequentemente, aumentando a geração de empregos e movimentação e da economia. Diante do exposto, o Autor vem ao judiciário visando que o DETRAN/DF cumpra com o disposto nos artigos 3o e 4o da Resolução 941/2022 do CONTRAN, permitindo assim que as empresas credenciadas realizem as vistorias na modalidade móvel nos termos da legislação vigente, sob pena de violação de flagrante descumprimento a Resolução 941/2022 do CONTRAN, bem como as regras de competência previstas no artigo 22 do CTB e ao artigo 22, inciso XI da Constituição Federal, conforme será exposto mais ao Sul.” (id. n.o 152258418, p. 6-7). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, “(...) para que seja determinado que a Diretoria-Geral do DETRAN/DF permita todas as ECV’s interessadas a prestarem o serviço de vistoria de identificação veicular móvel, nos termos dos artigos 3o e 4o da Resolução 941/2022 do CONTRAN e 27, 42 e 56 de sua própria Instrução de Serviço no 230/2021 do DETRAN/DF, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência.” (id. n.o 152258418, p. 13, Seção IV). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Inicialmente, o feito foi distribuído para o douto Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em 20/03/2023, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) asseverou que o objeto da demanda não versa sobre interesses metaindividuais ou individuais homogêneos socialmente relevantes, razão pela qual deixou de encaminhar parecer (id. n.o 152961686). Em 29/03 do corrente ano, o DETRAN-DF encaminhou petição fundamentada, pleiteando a extinção do feito, sem a apreciação do mérito do caso (id. n.o 154076506). Na sequência, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, à vista da ação civil pública n.o 0700075-06.2022.8.07.0018, bem como do disposto no inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil de 2015, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, motivo pelo qual os autos foram redistribuídos para este Juízo Fazendário. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos em 03/05/2023. É o que importa relatar. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, (...). De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; (...) III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (...) X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN; Nesse pórtico, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), exercendo sua competência regulatória, editou a Resolução n.o 941/2022 (que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular), a qual preconiza que: Art. 2o A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e pode ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada. § 1o A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico e só tem validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias (SISCSV), mantido pelo órgão máximo executivo do trânsito da União. (...) Art. 3o A vistoria móvel somente será realizada nas seguintes hipóteses: I - veículo indenizado integralmente por companhia seguradora, em razão de sinistro, devendo a vistoria ser realizada no respectivo pátio da seguradora, exclusivamente para fins de registro em nome da seguradora autorizada ou de terceiro adquirente; II - veículo recuperado por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável, ou por ela alienado, devendo a vistoria ser realizada no respectivo pátio da instituição financeira, exclusivamente para fins de registro em nome da instituição autorizada ou de terceiro adquirente; III - veículo adquirido ou comercializado por pessoa jurídica cujo objeto social preveja a comercialização de veículos novos e/ou usados, devendo a vistoria ser realizada no respectivo estabelecimento comercial, desde que a referida pessoa jurídica seja adquirente ou proprietária registrada do veículo vistoriado; IV - veículo apreendido em pátio público e cuja liberação esteja condicionada a serviço dependente de vistoria; V - veículo relacionado para leilão e veículo leiloado; e VI - veículo com peso bruto total (PBT) superior a dez toneladas. Art. 4o A vistoria móvel prevista no art. 3o deve ser realizada exclusivamente dentro do limite da unidade da federação em que a empresa de vistoria esteja habilitada, exceto nas seguintes hipóteses: I - no caso de transferência de veículos que se enquadrem nas hipóteses previstas pelo § 6o do art. 2o e pelo art. 14, ambos da Resolução CONTRAN no 810, de 15 de dezembro de 2020 e sucedâneas; II - no caso de transferência de veículos recuperados por instituição financeira por ordem judicial ou entrega amigável; e III - mediante anuência prévia do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual a empresa esteja habilitada, após a justificativa da impossibilidade de deslocamento do veículo. Art. 5o Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal devem promover a habilitação da pessoa jurídica de direito público ou privado para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, mediante cumprimento dos seguintes requisitos. Nessa ordem de ideias, nota-se a existência de uma obrigação em face do DETRAN/DF, na qualidade de órgão executivo de trânsito, no sentido de cumprir a legislação de trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN (art. 22, I e X, CTB). A legislação de trânsito, por sua vez, determina que as entidades executivas de trânsito devem promover a habilitação de pessoa jurídica de direito publicou ou privado para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular (art. 5o, Resolução n.o 941/2002- CONTRAN). Ademais, os artigos 27, 42 e 56 da Instrução de Serviço no 230/2021 do DETRAN-DF também estabelecem o procedimento para habilitação de ECVs para exercício da atividade de vistoria. Por último, vale destacar que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o DETRAN/DF diligencie a iniciativa dos processos administrativos destinados a facultar, as ECV(s) interessadas, a prestação do serviço de vistoria de identificação veicular móvel. Diligencie-se a intimação do DETRAN-DF para ciência e cumprimento da presente decisão (no prazo de 15 dias úteis) mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para contestação. (ID 157874380 - autos originários - g.n.). Nas razões recursais (ID 48066746), o agravante/réu narra que, segundo o autor “o DETRAN/DF vem obstando, indevidamente, o exercício da vistoria de identificação veicular móvel por parte dos seus associados, expediente esse que está em desacordo com o que preceitua as Resoluções n.o 466/2013 e n.o 737/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN”. Inicialmente, suscita preliminar de inadequação da via eleita, porque “a entidade autora visa, nesta ação, a defesa de direitos individuais homogêneos de natureza subjetiva” que “teriam sido violados pelo indeferimento do credenciamento pretendido”. E por isso, seria “necessária autorização expressa dos associados, pois não se trata de substituição processual, mas sim de verdadeira representação processual”. Nesse cenário, “o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”. Quanto ao mérito, entende que inexistiu a comprovação de ilicitude no mérito administrativo atributo do próprio réu. Argumenta que “afastamento da presunção de legalidade dos atos administrativos só se mostra possível mediante prova robusta e consistente, o que não foi atendido pela parte autora”. Entretanto, no caso, “o autor não comprovou a ilicitude no indeferimento dos credenciamentos pretendidos pelos associados do autor, aduzindo, de forma genérica, que seriam injustificáveis”. Pontua que, não obstante a previsão normativa sobre a possibilidade de autorização para realização de vistoria móvel, isso não implica, de forma automática que todas as pessoas jurídicas de direito privado atuantes nesse ramo, ou mesmo as credenciadas, adquiram, instantaneamente, o direito subjetivo para desempenho do serviço. Isso ocorreria somente após as pessoas jurídicas comprovarem o preenchimento dos requisitos legais no art. 14 e seguinte da Instrução 230/2021. Sobre os requisitos, a Instrução 17/2022 - DETRAN/DF, que alterou a Instrução 230/2021, e a Resolução 466/2013 - CONTRAN arrolam os requisitos para credenciamento das empresas especializadas. Além de tudo já o mencionado, a referida Instrução estabelece “que a vistoria móvel se dá nas hipóteses previstas na Resolução 466/2013 do CONTRAN e apenas para as empresas previamente cadastradas para vistoria física, sendo vedado o credenciamento apenas para a realização de vistoria móvel”, como pretende o autor. Conclui que “não há que se falar em direito assegurado às EVCs de realizar a vistoria na modalidade móvel”. Em relação ao almejado efeito suspensivo, sustenta que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões do recurso. E que “o cumprimento da referida decisão implica na disponibilização de custos financeiros e estruturais à Autarquia Pública, que deverá, na contramão do estabelecido no seio do legítimo mérito administrativo, como visto, rearranjar todo um arcabouço normativo e concreto”. No mérito, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, “reconhecer a improcedência do pedido formulado em face da autarquia distrital”. O agravante é legalmente isento do recolhido do preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Razão assiste ao agravante. A preliminar de inadequação da via eleita será tratada quando do mérito recursal. Se infere do conjunto probatório que a controvérsia não tem a ver com a aplicação das regras legais referente ao credenciamento de empresas particulares para a realização de vistoria veicular móvel. Ora, o próprio autor admite que o DETRAN/DF, em observância ao regramento legal estipulado na Resolução 466/2013 - CONTRAN e Instrução 230/2021 - DETRAN/DF, permite o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado interessadas em prestar o serviço público de vistoria veicular fixa e móvel no território do Distrito Federal. Em verdade, o ponto controvertido versa sobre as alegações do autor de que não há motivação válida e plausível para o DETRAN se negar a credenciar e habilitar pessoas jurídicas de direito privado interessadas como Empresas Credenciadas de Vistoria – ECV’s. Não obstante o esforço do autor, não se fazem presentes, ainda nesse momento processual preambular, a presença dos requisitos legais necessários à antecipação de tutela jurisdicional, com vistas a impelir o ente público a tomar providência administrativa. É imprescindível a dilação probatória. O autor sustenta que tem recebido inúmeras reclamações de seus associados, porém, não colaciona nem mesmo uma delas, no sentido de que seus representados estão sendo impedidos de realizar a vistoria veicular sobre a qual versa a inicial. Ao responder as indagações da Procuradoria Geral do Distrito Federal, dentre elas sobre as justificativas para eventuais indeferimentos do credenciamento de associados da autora para realização de vistorias, o DETRAN/DF, ora agravado, explicitou: A Resolução no 941/2022-Contran, estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular. No âmbito do Detran-DF, a vistoria veicular encontra-se regulada pela instrução no 17/2022-Detran-DF, que alterou a Instrução 230/2021, que ao dispor sobre a vistoria móvel, fixou a seguinte regra: Art. 56. A vistoria veicular na modalidade móvel poderá ser realizada exclusivamente dentro do limite do Distrito Federal e somente nas hipóteses previstas na Resolução Contran 466/2013 e/ou suas alterações. Parágrafo Único. É vedado o credenciamento de pessoas jurídicas para realização unicamente de vistoria na modalidade móvel. Verifica-se da norma, que a única restrição decorre do parágrafo único que veda o credenciamento de pessoas jurídicas apenas para a atividade de vistoria móvel. É importante esclarecer que o art. 1o, §2o da Resolução 941/2022, traz a previsão de que os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal podem exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores por meio de servidores públicos especialmente designados. Portanto, a decisão de conceder ou não a habilitação às ECV ́s, ou de definir as modalidades a serem liberadas, passa pelo critério da conveniência e oportunidade dos órgãos executivos de trânsito, não podendo ser interpretado como um direito assegurado às ECV ́s. Ademais, o Código de Transito Brasileiro-CTB, ao estabelecer no art. 22, X, a competência para os órgãos executivos de trânsito credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades, não impôs a obrigatoriedade da terceirização dos serviços, mas sim, o poder de avaliar e decidir o modelo de prestação de serviço a ser adotado e editar as normas em conformidade com a política da cada órgão. Por fim, é importante deixar evidenciado que não está havendo negativa de habilitação das ECV ́s, visto que a possibilidade já consta da norma. O que existe é uma restrição imposta Detran-DF, que imbuído de sua competência regulamentar, decidiu por não admitir empresas habilitadas (ID 154464572 - Pág. 4 – autos originários – g.n.) Não é porque o ato normativo regulamentador do processo de credenciamento das empresas especializadas no ramo de vistoria veicular fixa e móvel foi publicado que, como quer levar a crer o autor, de forma automática e indistinta, todas as pessoas jurídicas de direito privado atuantes nesse ramo adquirem direito subjetivo para serem cadastradas e exercerem o serviço. Deveras, apesar de haver previsão legal para realização das vistorias veicular fixa e móvel por meio de Empresas Credenciadas de Vistoria – ECV’s, é necessário, antes de tudo, que as interessadas ostentem os requisitos legais e administrativos necessários e sejam previamente habilitadas. No caso, ainda não há prova verossímil que tais requisitos foram preenchidos e a administração pública, injustificadamente, negou a habilitação das ECV’s. Outrossim, tendo em vista que há vedação legal para credenciamento de pessoas jurídicas apenas para a atividade de vistoria móvel, somente após dilação probatória será possível aferir se o proibitivo legal está sendo observado pelos associados do autor. É inerente à discricionariedade administrativa conceder ou não a habilitação às ECV ́s, conforme os critérios da conveniência e oportunidade dos órgãos executivos de trânsito, o que, ao reverso, não pode ser interpretado como um direito subjetivo das ECV ́s. Apesar da faculdade de os órgãos executivos de trânsito delegar a pessoas jurídicas a execução de atividades que lhe são próprias, não há previsão obrigatória da terceirização para prestação de serviço público, o que será avaliado por cada um dos DETRAN’s da Federação, conforme a competência regulamentar e independente de cada um deles. O Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - ainda vigente), com as alterações promovida pela Lei 13.655/2018, que dispõe sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, assim prevê: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Assim, não verificada, nessa fase preliminar, flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade pela Administração Pública, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, ainda mais em sede liminar. É inviável a revisão do mérito do ato administrativo normativo sobre o credenciamento das empresas especializadas para realizar vistoria veicular fixa e móvel, tendo em vista que essa atuação discricionária da Administração Pública não se submete ao controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos. É sabido que “o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos formais da legalidade, não podendo o magistrado analisar o mérito, que consiste em juízo de conveniência e oportunidade legitimamente exercido pela entidade, órgão ou agente público competentes” (Acórdão 1701480, 07152070620228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023). Diante dessas constatações sumárias, presentes os requisitos cumulativos e autorizadores para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ressalte-se que, nos autos originários, ainda está pendente de apreciação petitório da parte agravante/ré (ID 162749950), para que o Juízo a quo exerça o juízo de retratação. Logo, a situação poderá ser revertida e se aguardar o transcurso da instrução processual, salvaguardando o contraditório e a ampla defesa que o caso requer, culminando com a prolação da sentença, que dirimirá, por vez, a controvérsia. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, c/c o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.